Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO APENAS NO AEROPORTO. ALEGADA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA PARA 4 DIAS APÓS O VOO ADQUIRIDO. TRECHO COM SIGNIFICATIVA FREQUÊNCIA DE VOOS DIÁRIOS. DESÍDIA DA EMPRESA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, face o cancelamento do voo quando a passageira já estava no aeroporto e a sua reacomodação para voo a ser realizado 4 dias após a viagem programada. Em seu recurso, alega que o cancelamento do voo foi decorrente da readequação da malha aérea necessária face a pandemia, o que caracteriza caso fortuito, conforme artigo 256 §1o e §3o, IV da Lei 7.565/86. Ainda, assinala que a Anac editou a Resolução no 556/2020, que flexibilizou, em caráter temporário, as regras da Resolução no 400/2016. De todo modo, salienta que prestou toda a assistência material, além de cumprir a obrigação de transportar a passageira até o destino final, sendo que não ficou demonstrado o efetivo prejuízo à passageira. Assim, pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25041901-25041904). Contrarrazões apresentadas (ID 25041907).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

V. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).

VI. Lado outro, não se desconhece que a Lei 14.034/2020 promoveu alterações na Lei 7.565/86. Desse modo, a partir das alterações efetuadas no artigo 256 e parágrafos daquela lei constata-se que “Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente (...) II - de atraso do transporte aéreo contratado”. §1oO transportador não será responsável (...) II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano. (...) § 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo (...) IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

VII. Não obstante, e ainda que a parte ré mencione a flexibilização na Resolução no 400/2016 da Anac efetivada pela Resolução no 556/2020, destaca-se que as alterações legais, ainda que assinalem que a decretação de pandemia com vistas a restringir o transporte aéreo seja considerado caso fortuito, de forma a permitir que seja afastada a responsabilidade pelo atraso no transporte aéreo, cumpre elucidar que a disposição não significa que qualquer cancelamento de voo durante a pandemia não acarrete responsabilidade da empresa aérea. Isso porque a parte final do artigo 256, §1o, II dispõe expressamente que “II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano”.

VIII. Contudo, no caso concreto, é evidente que a parte ré não estava impossibilitada de adotar medidas suficientes e adequadas para evitar o dano. Para tanto, destaca-se que a parte autora adquiriu passagem para o trecho Brasília – Rio de Janeiro, sendo de conhecimento geral que, mesmo durante a pandemia, a parte ré realiza diversos voos diários para este trecho. Todavia, apesar de adquirir a passagem para o dia 03/09/2020, foi surpreendida, apenas quando já estava no aeroporto, com a informação de cancelamento do seu voo por readequação da malha aérea, sendo reacomodada apenas para voo a ser realizado no dia 07/09/2020. Ademais, mesmo com a redução temporária do prazo para que sejam comunicadas as alterações realizadas de forma programa pelo transportador, a teor do disposto na Resolução no 556/2020 – Anac, constata-se que ainda remanesce a exigência que a alteração seja comunicada com antecedência mínima de 24 horas em relação ao voo originalmente contratado (art. 2o da Resolução no 556/2020 – Anac), o que não foi atendido no caso concreto.

IX. Por todo o exposto, constata-se que a parte ré deixou de comunicar a alteração programada da sua malha aérea com a antecedência necessária, o que somente foi realizado quando a passageira já estava no aeroporto, além de não adotar medidas adequadas e suficientes para evitar ou minimizar o dano, uma vez que, não obstante possuir diversos voos para o trecho Brasília – Rio de Janeiro, somente reacomodou a parte autora para que realizasse a viagem após 4 dias, o que demonstra descaso com a passageira. A frustração decorrente do cancelamento, apenas no aeroporto, de voo programado, com a desídia na adequada reacomodação, ao permitir que a passageira somente conseguisse realizar a viagem após 4 dias, ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero dissabor, a abalar os atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X), devendo a parte ré ser responsabilizada pelos danos morais.

X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.